Tribunal: TJES
Processo: 0003358-82.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003358-82.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI DOS SANTOS e outros (15)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE DIÁRIAS POR AGENTES PÚBLICOS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão condenatória em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em virtude da percepção de diárias por membros do Poder Legislativo para participação em evento institucional, sob o fundamento de desvio de finalidade e desnecessidade de antecipação do deslocamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento de diárias para participação em evento comprovado configura ato de improbidade administrativa diante da ausência de dolo específico nos termos da Lei nº 14.230/2021; (ii) determinar se a exclusão da tipicidade da conduta como improbidade administrativa afasta a obrigação de ressarcimento ao erário por valores recebidos sem a respectiva contraprestação institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do ato de improbidade administrativa, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, não bastando a mera voluntariedade ou a intenção genérica de praticar a conduta.

4. A efetiva participação em congresso técnico e a necessidade de deslocamento terrestre prolongado, em trajeto de grande distância, afastam a nota de desonestidade ou a intenção deliberada de lesar a Administração Pública quanto aos dias de trânsito, o que obsta a tipificação da conduta como ato ímprobo por insuficiência do elemento subjetivo qualificado.

5. O afastamento da sanção por improbidade administrativa, motivado pela atipicidade da conduta ou ausência de dolo, não prejudica a pretensão de ressarcimento ao erário, que possui fundamento autônomo no § 5º do art. 37 da Constituição Federal e visa à recomposição do patrimônio público atingido por pagamento sem causa administrativa legítima.

6. Identificada a percepção de verba pública em período no qual não houve trânsito necessário nem atividade institucional vinculada ao evento, impõe-se a manutenção do dever de restituição desses valores específicos para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, sendo insuficiente a mera irregularidade ou a percepção de verbas sem a prova da intenção deliberada de lesar a Administração Pública. 2. A absolvição ou o reconhecimento da atipicidade da conduta na esfera da improbidade administrativa não impede a condenação ao ressarcimento do dano ao erário quando verificada a ilegalidade do pagamento, com fulcro no fundamento constitucional de recomposição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: § 5º do art. 37 da Constituição Federal; §§ 2º e 3º do art. 1º e inciso I do art. 10 da Lei nº 8.429/92; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STF, RE 1481355 ED-AgR, Relator Min. Flávio Dino, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.434.753/SP, Relator Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.03.2026; STJ, REsp n. 2.107.601/MG, Relator Min. Gurgel de Faria, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Vanderlei dos Santos e outros (Id.
18637639
), em face da sentença (Id.
18637183
) que, na presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os ora Apelantes pela prática do ato de improbidade previsto no art. 10, inciso I, da Lei nº 8.429/92
e
impôs aos requeridos: (a) o ressarcimento integral do dano ao erário, correspondente ao valor das diárias recebidas pelos dias 22, 23 e 24 de julho de 2011; e (b) o pagamento de multa civil em valor idêntico ao dano.

Em suas razões recursais (Id.
18637639
), os Apelantes sustentam, em síntese: (a) a inexistência de dolo específico de lesar a Administração Pública, conforme exigido pela Lei nº 14.230/2021; (b) que o deslocamento para Petrolina/PE, por ser realizado via terrestre (ônibus) a partir de Vila Valério/ES, demandou tempo considerável, justificando a antecipação da viagem; (c) a regularidade da participação no evento, comprovada por certificados; e (d) a autonomia das instâncias, ressaltando que o Tribunal de Contas (TCEES) não vislumbrou ato ímprobo na conduta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id.
18637647
), pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id.
18832235
), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003358-82.2013.8.08.0045

APELANTES: VANDERLEI DOS SANTOS, ADAIR GRIGOLETO, ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN, CASSIMIRO JOSÉ BRUMATTI, LOSIVAN LUIZ SANTANA, LUIZ MENEGUELLE, NIVALDO FARIAS E OSVALDO DE OLIVEIRA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Vanderlei dos Santos e outros em face da sentença que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A pretensão autoral está alicerçada na
suposta utilização indevida de recursos públicos para o custeio de diárias e transporte de oito vereadores do Município de Vila Valério com destino a Petrolina/PE, sob a justificativa de participação em congresso técnico. O órgão ministerial sustenta o desvio de finalidade do ato, apontando natureza turística na referida viagem e ausência de interesse público.

O Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a efetiva participação dos edis no evento, considerou ímprobo o recebimento de diárias referentes aos dias 22, 23 e 24 de julho de 2011 (período que antecedeu o
evento
), sob o fundamento de desnecessidade da antecipação, condenando os requeridos ao ressarcimento dos valores e ao pagamento de multa civil.

Inconformados, os Apelantes sustentam, em síntese: (i) a atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico, nos moldes da Lei nº 14.230/2021; (ii) a viabilidade logística do deslocamento terrestre, dada a distância superior a 1.500 km entre as municipalidades; e (iii) a higidez das contas perante o Tribunal de Contas Estadual.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, é imperioso consignar que o sistema de responsabilização por improbidade administrativa sofreu modificações substanciais com a edição da Lei nº 14.230/2021.

À luz do novo regramento, e em consonância com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.207), a configuração do ato de improbidade exige, obrigatoriamente, a presença do dolo específico.

Assim restaram assentadas as teses de julgamento:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Noutro giro,
n
o Tema 309, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a incompatibilidade da improbidade culposa com o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, consolidando a necessidade de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa.
.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou sobre
a possibilidade de aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso quanto à exigência de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, afastando a suficiência do dolo meramente genérico.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame:

i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Segundo se depreende da atual redação do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429/92, o dolo apto a atrair as severas sanções da referida lei é aquele qualificado, caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não bastando a mera voluntariedade ou a intenção genérica de praticar a conduta.

Nesse sentido, a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "
passou a ser imprescindível a demonstração do dolo específico para a tipificação do ato de improbidade administrativa
" (AREsp n. 3.028.639/GO,
R
elator Ministro Afrânio Vilela; 28/4/2026), afastando-se a punição de irregularidades que, embora ilegais, não revelem a nota de desonestidade ou corrupção do agente público.

No caso vertente, observa-se que os Apelantes efetivamente participaram,
com autorização formal da Câmara Municipal,
do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais, conforme certificados e listas de presença colacionados aos autos.

Ademais
, verifica-
se
que parte das diárias impugnadas correspondeu ao deslocamento terrestre
no longo trajeto entre
Vila Valério/ES e Petrolina/PE, realizado por ônibus, circunstância que afasta a conclusão de que todo o período anterior ao evento tenha sido artificialmente criado para justificar o recebimento de verbas públicas.

Não se vislumbra, portanto, a simulação de evento com o fito de desviar verbas públicas, mas sim uma conduta que, embora suscite naturais reservas sob a ótica da razoabilidade, diante do deslocamento concomitante da quase totalidade dos edis municipais para um mesmo destino, carece do dolo qualificado indispensável para a caracterização da improbidade administrativa.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem afastado a caracterização do dolo específico necessário à caracterização do ato ímprobo:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. DIÁRIAS DE VIAGEM . AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível contra sentença de parcial procedência proferida em ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de Vereador, Empresa de Cursos de Capacitação e seu Representante legal, sob alegação de apropriação indevida de diárias de viagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se o então Vereador cometeu ato de improbidade administrativa por receber diárias referentes à participação no curso de capacitação em Belo Horizonte . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus probatório sobre a existência de conduta dolosa recai sobre o Autor. 4 . A documentação apresentada pelo Réu, incluindo certificado de participação no curso, notas fiscais e comprovantes de pagamento de diárias, não foi desconstituída pelo Autor. 5. A exigência de comprovação de dolo específico para a tipificação de atos de improbidade administrativa não foi atendida, uma vez que não restou demonstrado que o Réu agiu com o propósito de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A condenação por ato de improbidade administrativa com base no art. 10, I e X, da Lei nº 8 .429/1992 exige a comprovação da conduta dolosa do agente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, art. 10, I e X; CPC, art . 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199, Rel. Min . Rosa Weber, DJe 18.11.2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .22.210455-6/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câm . Cível, julg. 27.07.2023

(TJ-MG - Apelação Cível: 50117504420198130313, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO . RECEBIMENTO DE VANTAGENS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS A TÍTULO DE DIÁRIAS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO ATO ÍMPROBO TIPIFICADO NO ART. 9, XI, DA LEI Nº 8.429/1992 . APLICABILIDADE AO CASO DAS ALTERAÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. VERBAS PAGAS COM BASE EM ATOS NORMATIVOS VIGENTES À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO EM ENRIQUECER ILICITAMENTE OU DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO . INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PR 00001525220148160126 Palotina, Relator.: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 04/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS POR VEREADORA . AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DELIBERADO. REPARAÇÃO DO DANO. REFORMA DA SENTENÇA . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EM DECORRÊNCIA DO RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DO CARGO DE VEREADOR . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE O RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS PELA APELANTE CARACTERIZA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DA LEI N. 8 .429/92, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.230/2021, QUE EXIGE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A LEI N. 8.429/92, APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI N . 14.230/2021, DISPÕE QUE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REQUEREM DOLO ESPECÍFICO DE VIOLAR A PROBIDADE ADMINISTRATIVA, SENDO INSUFICIENTE A MERA ILEGALIDADE OU VOLUNTARIEDADE NA CONDUTA. 4. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TODOS OS DESLOCAMENTOS DA APELANTE FORAM LÍCITOS, SENDO A IRREGULARIDADE RESTRITA AO RECEBIMENTO DE UMA DIÁRIA A MAIS EM OITO OCASIÕES, SEM COMPROVAÇÃO DE QUE O RETORNO ANTECIPADO TENHA SIDO PREMEDITADO PARA LESAR O ERÁRIO . 5. A APELANTE DEMONSTROU BOA-FÉ AO RESTITUIR OS VALORES INDEVIDOS EM AÇÃO PENAL CORRELATA, O QUE REFORÇA A AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. TESE DE JULGAMENTO: A CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EXIGE DOLO ESPECÍFICO, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA IRREGULARIDADE OU VOLUNTARIEDADE NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. ______ *DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS*: LEI N . 8.429/92 , ART. 1º, § 1º E § 2º; LEI N. 14 .230/2021. *JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA*: TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N. 1.0000 .23.236477-8/001, REL. DES. VERSIANI PENNA, 19ª CÂMARA CÍVEL, J . 22/02/2024; TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N. 1.0000.23 .270716-6/001, REL. DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ, 6ª CÂMARA CÍVEL, J. 04/06/2024 .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014748820198130236, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)

Noutro giro
,

impõe-se
registrar
que o afastamento da improbidade administrativa não impede a
eventual
recomposição do prejuízo
causado
.
Com efeito, o
art. 37, § 5º, da Constituição Federal distingue a responsabilização por ilícitos administrativos da pretensão de ressarcimento ao erário, conferindo a esta fundamento próprio.

Neste sentido,
a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça
são uníssonas ao reconhecer
que a absolvição ou a atipicidade da conduta na esfera da improbidade administrativa não impede a manutenção da condenação ao ressarcimento do dano ao erário:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 11, CAPUT, I, E 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão embargada foi clara ao consignar que “deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” e que “tal conclusão não afasta a necessidade de devolução ao erário das verbas recebidas indevidamente”.
2. A anulação da condenação por improbidade administrativa, em razão da superveniente atipicidade da conduta (revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 e aplicação do Tema 1199), não impede o prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ao erário, em face do ilegal acúmulo de cargos, conforme incontroverso nos autos. Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil Pública), possui natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de improbidade.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1481355 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2025 PUBLIC 07-03-2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. ART. 11 DA LIA. ATIPICIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELA VÍTIMA DA PERSEGUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA DO RÉU, DO DOLO, DO NEXO CAUSAL E DO DANO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUE SE MANTÉM. PROVIMENTO NEGADO.

1. Condenação do réu, na origem, por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, tendo sido a ele cominados o ressarcimento integral ao erário e multa civil de uma vez o valor da remuneração do cargo ocupado.

2. Retroatividade das normas materiais mais benéficas previstas na Lei 14.230/2021. Conduta de perseguição de servidora e indevida demissão - que deu azo à condenação do Município em ação judicial de ressarcimento de danos - que deixou de se enquadrar nas hipóteses taxativamente previstas no art. 11 da LIA. Impossibilidade de recapitulação para o art. 10 da LIA com base no princípio da continuidade típico-normativa. Preclusão da condenação para o autor, diante da ausência de recurso de apelação e recurso especial.

3. A condenação do réu ao ressarcimento dos danos ao erário deve ser mantida, considerando o reconhecimento da ilicitude da conduta, do dolo do réu quando da perseguição política da servidora e do dano que resultou na condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, mesmo diante da atipicidade da conduta, é possível a manutenção da condenação ao ressarcimento do dano ao erário, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.434.753/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

A partir de tal premissa, e tendo em vista o deslinde da controvérsia quanto à extensão desse ressarcimento, deve-se analisar a logística do deslocamento dos edis a fim de averiguar a apontada ilicitude das diárias percebidas.

In casu,
os recibos das diárias, com discriminação de itinerário e atividades (fls.
49/63)
apontam que os vereadores saíram de Vila Valério/ES às 20h do dia 22/07/2011
(sexta-feira)
e permaneceram em trânsito até aproximadamente 23h do dia 23/07/2011
(sábado)
, quando chegaram ao destino, depois de mais de 24 horas de deslocamento terrestre.

Diante dessa circunstância, não se mostra juridicamente adequado reputar indevidas, em bloco, as diárias dos dias 22, 23 e 24 de julho,
notadamente porque o
s dias 22 e 23 correspondem ao deslocamento necessário entre Vila Valério/ES e Petrolina/PE, realizado por ônibus e em percurso notoriamente longo, de aproximadamente 1.500 km. O fato de o evento iniciar-se apenas em 25/07/2011
(segunda-feira)
não elimina a necessidade de antecedência mínima para deslocamento terrestre interestadual, sobretudo diante da distância geográfica envolvida.

Diversa, porém, é a situação do dia 24/07/2011
(domingo)
. Conforme a própria documentação invocada pelos recorrentes, o grupo chegou a Petrolina/PE na noite de sábado, dia 23/07/2011. O evento, por sua vez, somente teve início na segunda-feira, dia 25/07/2011, com credenciamento à tarde e sessão solene à noite.

Assim, o domingo, dia 24/07/2011, permaneceu sem deslocamento necessário e sem agenda oficial comprovada vinculada ao congresso. Nessa específica extensão, o pagamento de diária careceu de causa administrativa legítima. A conclusão não
permite
afirmar
peremptoriamente
,
como aponta a acusação,
que os recorrentes
dedicaram o tempo a atividades de turismo
, nem pressupõe prova direta de passeio ou lazer.
Mostra-se inequívoco, no entanto,
que houve custeio público de diária em dia intermediário no qual não havia trânsito nem atividade institucional comprovada.

Desse modo, a sentença merece reforma parcial,
a fim de
ser afastado o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, por insuficiência de prova do dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, com a consequente exclusão da multa civil aplicada com fundamento no art. 12, inciso II, da LIA.
Merece
subsistir, contudo, a condenação ressarcitória, não mais como sanção por improbidade, mas como consequência reparatória da lesão efetiva ao erário, limitada ao valor
atualizado
correspondente a uma diária por apelante, relativa ao dia 24/07/2011.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de: (i) afastar o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa; (ii) afastar a condenação ao pagamento de multa civil; e (iii) manter apenas a condenação dos apelantes ao ressarcimento ao erário do valor atualizado correspondente a uma diária por recorrente, referente ao dia 24/07/2011.

É como voto.